Tribunal: TJDFT
Processo: 0747321-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0747321-47.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 252099258 dos autos originários n. 0035298-25.2016.8.07.0001), que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias do executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Impugna GILDEMAR JOSE BEZERRA CRISPIM a ordem de bloqueio objeto da decisão de id. 248523691 sobrelevando, em síntese, que a quantia de R$ 1.500,00 constrita em conta bancária de sua titularidade seria presumidamente impenhorável, conforme "ratio" subjacente ao artigo 833, X, do CPC. Alega, ainda, que foram injuridicamente bloqueados R$ 23.100,64, dos quais R$ 20.000,64 consistiriam de saque de seu FGTS e R$ 3.100,00 ostentariam natureza salarial. Em razão da impugnação oposta, encerro as reiterações automáticas de que trata o relatório de id. 248523693. Segue relatório. Contudo, a impugnação sob análise não foi instruída com elemento de convicção, ainda que indiciário, de que houve constrição de saldo de caderneta de poupança de titularidade da parte devedora em importe inferior a 40 salários mínimos, não comportando a regra de exceção fixada no inciso X do artigo 833 do CPC interpretação extensiva. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores abaixo de quarenta salários mínimos presentes em conta corrente da parte executada. 2. Apesar do ativo bloqueado ser inferior a quarenta salários mínimos, está localizado em conta corrente, de modo a ser penhorável. Dessa forma, é inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal que prevê a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC), sob pena de se inviabilizar as penhoras via SISBAJUD. (...)" (Acórdão 1918057, 0721589-98.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024.) Ademais, os valores oriundos de FGTS, após saque e depósito em conta corrente de livre movimentação, perdem a proteção da impenhorabilidade, passando a integrar o patrimônio disponível do devedor, sendo, portanto, passíveis de penhora. Lado outro, apura-se do cotejo do extrato bancário de id. 249115247 com o relatório de id. 249112744 que o devedor, de fato, recebeu R$ 3.100,00 na data de 02/09/2025 a título de bolsa de pesquisa paga pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, verba esta de natureza salarial e, por conseguinte, impenhorável "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC, impondo-se sua imediata liberação, que desde logo promovo. Segue relatório. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 249112719. Determino a transferência, para conta judicial vinculada ao feito, das quantias de R$ 166,60, R$ 20.001,81, R$ 1.585,30 e R$ 49,74, bloqueadas em contas bancárias de titularidade do devedor, convertendo-se o depósito em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo, estando a parte devedora desde logo intimada da medida constritiva em questão. Precluindo a presente decisão, expeça-se, em favor da exequente DINAMICA ENGENHARIA LTDA, alvará de levantamento de R$ 166,60, R$ 20.001,81, R$ 1.585,30 e R$ 49,74, mais acréscimos legais. O agravante alega que o bloqueio realizado por meio do sistema SISBAJUD atingiu valores de natureza alimentar, consistentes em R$ 20.000,64 provenientes do saque do FGTS e R$ 3.100,00 referentes à bolsa de pesquisa da CAPES. Aduz tratar-se “de decisão injusta e contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o Agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento, pleiteando sua reforma e a suspensão imediata da constrição”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a ordem de desocupação do imóvel e, ao final, a reforma da decisão. Intimado a se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, o agravante explica que houve erro material no pedido recursal e repisa as razões expostas no agravo (id. 78711670). Pede a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores sacados de FGTS (R$ 20.000,64) e da verba de natureza alimentar (R$ 1.500,00). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) É certo que, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) No caso, houve bloqueio da quantia total de R$ 24.853,71, em contas bancárias do agravante, em setembro de 2025 (id. 252099264 na origem). A parte alega que o valor de R$ 1.585,30, constrito na conta do Nu Pagamentos (id. 252099264 – p. 4 na origem) é proveniente de salário. Todavia, não há comprovação de que a verba possui natureza alimentar, porquanto o extrato juntado aos autos demonstra somente que a importância foi creditada na conta do agravante via pix, sem referência à obrigação salarial (id. 249112739 na origem). Por outro lado, o agravante sustenta a impenhorabilidade do valor de R$ 20.001,81, bloqueado na Caixa Econômica Federal (id. 252099264 – p. 3 na origem), ao argumento de que constitui saque do FGTS. No entanto, a jurisprudência do STJ e deste TJDFT orienta que os valores oriundos de FGTS, após saque e depósito em conta corrente, perdem a proteção da impenhorabilidade. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. INDISPONIBILIDADE DE BENS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA PROVENIENTES DE SAQUE DO FGTS POR APOSENTADORIA. MONTANTE QUE PASSOU A INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO TITULAR DA CONTA. PENHORABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Na hipótese dos autos, o ora agravante interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de liberação de valores provenientes de saque do FGTS por aposentadoria, depositados em conta poupança da titularidade de réu em ação de improbidade administrativa, na qual foi decretada a indisponibilidade de bens. 3. O Tribunal de origem confirmou o decreto de constrição sob o argumento de que não há falar em impenhorabilidade de saldo proveniente de FGTS quando o valor passa ao patrimônio do titular da conta vinculada em razão da aposentadoria, aplicando-se, a partir de então, o teor do art. 833, X, do CPC/2015. 4. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ocorrência de transferência dos créditos para conta particular do trabalhador desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90. No mesmo sentido: REsp 1285635/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 27/03/2014; REsp 867.062/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 05/09/2008. 5. No tocante à suscitada divergência jurisprudencial, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.937.805/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. FGTS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. SATISFAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual manteve a penhora de 30% da quantia bloqueada na conta bancária do agravante, liberando o remanescente em favor do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se valores oriundos de saque do FGTS mantidos em conta corrente de livre movimentação mantêm a proteção da impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Nessa linha, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade, devendo ainda a execução processar-se da forma menos gravosa para quem deve. 3.2. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, após o saque do FGTS pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não estando mais sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora, diante da mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3.3. Precedente: “[...] 4. Antes do saque, inequivocamente o numerário oriundo de conta vinculada ao FGTS é impenhorável, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Entretanto, realizado o saque pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não mais estando sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora. 5. No caso, demonstrado que os valores do FGTS foram sacados, sendo transferidos para conta bancária de livre movimentação da agravante, mostra-se possível a afastar a regra geral da impenhorabilidade da verba. [...]” (0742273-44.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 14/02/2025). 4. No caso concreto, observa-se não corresponder o montante penhorado à totalidade da parcela recebida a título de seguro-desemprego e abono salarial, tendo o magistrado a quo observado o percentual admitido pela jurisprudência do STJ no âmbito do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, com a liberação de 70% da quantia constrita em favor do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. “Cabível a penhora de percentual da remuneração do devedor quando as circunstâncias do caso concreto apontarem que a medida preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto de execução. 1.1 A execução processa-se no interesse do credor, porém deve desenvolver-se da forma menos gravosa para quem deve. 2. Valores oriundos de FGTS, após saque e depósito em conta corrente de livre movimentação, perdem a proteção da impenhorabilidade, pois passam a integrar o patrimônio disponível do empregado, sendo, portanto, passíveis de penhora". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; TJDFT, 0752872-42.2024.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 29/04/2025; TJDFT, 0742273-44.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 14/02/2025. (Acórdão 2051060, AGI 0726837-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 24/09/2025, DJe: 18/10/2025. Grifado) Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, à míngua de prova de que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644809, AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022, PJe: 6/1/2023. Grifado) Da mesma forma, ausente o perigo de dano, porque o juízo originário condicionou o levantamento pelo exequente à preclusão da decisão agravada. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator